Tribunal: TJES
Processo: 5013344-48.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013344-48.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CESTA MULTIVANTAGENS. CONTA CORRENTE COM AMPLA MOVIMENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA. ENCARGOS SECURITÁRIOS. VÍCIO DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA. CONTRADIÇÃO DOCUMENTAL ENTRE OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III, DO CDC. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972 STJ. NULIDADE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DOS DÉBITOS E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE DIVERGÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por CARLOS HENRIQUE em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por meio da qual se questiona a legalidade de encargos relativos a pacotes de serviços e seguros debitados em conta bancária.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a controvérsia não repousa sobre a autenticidade das assinaturas, mas sim na ausência de consentimento informado e na violação ao dever de transparência qualificada. Aduz que as cobranças relativas à Cesta Multivantagens e aos Seguros de Pessoas e Prestamista foram impostas de forma automática e sem autorização específica, configurando prática abusiva e venda casada. Nesse contexto, pugna pela reforma integral do julgado para que seja determinada a restituição dos valores subtraídos, além da fixação de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, o Banco do Estado do Espírito Santo S/A suscita preliminares de deserção, por meio da qual impugna o pedido de gratuidade de justiça sob o argumento de que a renda do recorrente é incompatível com o benefício, e de inovação recursal, asseverando que a tese baseada na faculdade de revogar autorização de débito não integrou a causa de pedir originária. Quanto ao mérito, defende a manutenção integral da sentença sob o fundamento de que os descontos constituem exercício regular de direito, uma vez que amparados em contratos válidos e propostas de adesão que demonstram a facultatividade dos serviços.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que restou demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica para o custeio das despesas do processo. Nesse contexto,
rejeito
a preliminar de impugnação à benesse suscitada pela instituição financeira em sede de contrarrazões.

No que tange ao juízo de admissibilidade, verifico que o recurso inominado preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários. Consequentemente, recebo o inconformismo apenas em seu efeito devolutivo, conforme estabelece o artigo 43 da Lei n. 9.099/95.

Rejeito
a preliminar de inovação recursal suscitada pela instituição financeira. Nesse contexto, verifico que as razões do inconformismo guardam estrita correlação com a causa de pedir originária, uma vez que a discussão sobre a validade dos débitos automáticos e o cumprimento do dever de informação compõe o cerne do debate desde a petição inicial. Sob esse prisma, a invocação de normas regulamentares específicas nesta fase caracteriza apenas o aprimoramento da fundamentação jurídica sobre factos já estabilizados, não implicando em alteração do pedido ou supressão de instância.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legitimidade dos descontos perpetrados na conta bancária da parte recorrente, bem como a subsistência do dever de reparação pelos danos materiais e morais reclamados.

De início, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Noutro giro, a facilitação da defesa dos direitos da parte hipossuficiente impõe a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, da legislação consumerista, incumbindo à recorrida o encargo de demonstrar a regularidade de suas cobranças e o cumprimento do dever de informação.

No que tange à denominada “Cesta Multivantagens”, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Nesse contexto, verifica-se que a conta bancária do recorrente não se amolda à modalidade de conta-salário, hipótese em que haveria vedação à incidência de tarifas nos termos da Resolução CMN n.º 3.402/2007. Ao revés, o acervo probatório revela uma movimentação habitual e diversificada, com a utilização de serviços não essenciais como saques, transferências e pagamentos, o que evidencia a amplitude da relação bancária estabelecida. Consequentemente, tratando-se de conta corrente comum com ampla fruição de serviços, a cobrança do pacote tarifário contratado configura legítima contraprestação pela estrutura disponibilizada. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Cobrança de pacote de serviços bancários. Circunstâncias dos autos que não evidenciam a irregularidade alegada quanto à cobrança da tarifa bancária. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005434-76.2023.8.26.0541; Relator (a): Rosana Moreno Santiso - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro de Santa Fé do Sul - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/01/2024; Data de Registro: 18/01/2024).
[Grifei]

No que tange aos encargos securitários, a análise minuciosa do acervo probatório revela contradições insanáveis que maculam o dever de transparência e informação. Verifico que a recorrida falhou em demonstrar que a adesão aos serviços de seguro ocorreu de forma consciente e informada, uma vez que os instrumentos contratuais apresentam informações antagônicas entre si.

Impõe-se observar que, enquanto parte da documentação prevê o encargo, outros instrumentos registram expressamente a inexistência do seguro ou omitem o valor respectivo no quadro resumo do Custo Efetivo Total (CET), circunstância que induz o consumidor a erro quanto à real onerosidade da operação. Ademais, a mera aposição de sinal gráfico em formulário padronizado não supre a necessidade de comprovação de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade de escolha, o que caracteriza a prática abusiva da venda casada e viola o entendimento firmado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a declaração de ilegalidade torna indevida a retenção dos valores a título de prêmios de seguro. Todavia, a restituição deve operar-se de forma simples, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação de cláusulas em contratos efetivamente assinados, não restando caracterizada a má-fé necessária para a repetição em dobro. Para assegurar a plena recomposição do patrimônio e evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira, a devolução deverá recair sobre a integralidade das parcelas de seguro comprovadamente descontadas nos extratos bancários oficiais, cujos valores exatos deverão ser apurados por simples memória de cálculo em sede de cumprimento de sentença.

Quanto aos danos morais, impõe-se a manutenção da sentença de origem que julgou improcedente a pretensão indenizatória, porquanto a simples discussão sobre a legalidade de cláusulas de contratos bancários ou o descumprimento contratual não enseja, por si só, reparação por danos extrapatrimoniais.

No caso vertente, não restou comprovada qualquer situação excepcional que tenha atingido a esfera personalíssima do recorrente, como a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ou exposição vexatória. O aborrecimento decorrente de descontos indevidos por falha no dever de informação é fato inerente às vicissitudes das relações comerciais contemporâneas, não possuindo envergadura para caracterizar lesão aos direitos da personalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de origem e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

I) DECLARAR A NULIDADE
das cobranças relativas aos encargos securitários (Seguro Prestamista, Seguro Pessoas Banestes e Prêmio de Seguro PF),
DETERMINANDO
que a instituição financeira cesse os referidos débitos em conta no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II) CONDENAR
o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à restituição, de forma simples, do montante correspondente aos valores indevidamente descontados sob as rubricas de Seguro Prestamista, Seguro Pessoas Banestes e Prêmio de Seguro PF, em valor a ser apurado por simples memória de cálculo em sede de cumprimento de sentença, abrangendo o período de outubro de 2020 até a efetiva interrupção das cobranças. Sobre a referida quantia, deverá incidir correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) a contar da citação, na forma dos artigos 389 e 406 do Código Civil (conforme a Lei n.º 14.905/2024);

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)